Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0700515-58.2019.8.07.0001 Apelante: ODENILDO PEREIRA DA ROCHA Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Compulsando-se os autos, constata-se que, após a interposição de apelação, foi noticiada, em petição conjunta (ID n.o 13362984), a realização acordo extrajudicial entre as partes, para pagamento parcelado do débito, tendo sido postulada a suspensão do feito até 16/11/2024, prazo estipulado para a quitação integral da dívida. A avença está materializada em instrumento subscrito pelo devedor, com firma reconhecida por autenticidade. É cediço que o novo CPC, ao valorizar métodos alternativos de resolução de conflitos, sinaliza na busca por uma mudança cultural, na medida em que tenta reduzir a judicialização de demandas que poderiam ser solucionadas por meio de acordo, sobretudo em casos de grande complexidade. Nesse contexto, defiro o pedido para determinar a suspensão do presente processo pelo prazo requerido, até que sejam realizados todos os pagamentos descritos no “Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial sob Condição Resolutiva de Adimplemento” (ID n.o 13362991), advertindo as partes do dever de comunicar o resultado do adimplemento do débito. Tornem conclusos oportunamente. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora